Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-75.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 169, caput, do Código Penal, e no art. 171, § 2o, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi exasperada mediante fundamentação idônea; (ii) estabelecer se é cabível regime inicial mais brando; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) verificar se deve ser reduzido o valor fixado a título de indenização mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base é fixada acima do mínimo legal diante da existência de maus antecedentes comprovados nos autos, sendo legítima a valoração negativa dessa circunstância judicial na primeira fase.
4. Na segunda fase, reconhecem-se a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cuja compensação integral está em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, motivo pelo qual a pena intermediária é mantida.
5. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, pois, embora as penas sejam inferiores a quatro anos, o réu é reincidente e ostenta antecedentes, nos termos do art. 33 do Código Penal.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se inviável, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente em razão da reincidência.
7. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos atende ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal, houve requerimento expresso na denúncia e os prejuízos materiais estão comprovados por documentação idônea e prova oral judicializada.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 61, I, 64, I, 65, III, “d”, 68, 69, 91, I, 169, caput, e 171, § 2o, I; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado quanto à compensação entre reincidência e confissão espontânea.